Tribunal: TJMT
Processo: 1001182-35.2024.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001182-35.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ABNER WILLY MORAES SILVA ARAUJO - CPF: 048.833.421-74 (ADVOGADO), CONTABILIZA ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA LTDA - CNPJ: 40.356.912/0001-15 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO EM CUMULAÇÃO WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), ELLEN CAROLINE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 055.563.211-32 (LITISCONSORTES), ELZO GONCALVES DE ASSIS - CPF: 000.641.871-60 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

E M E N T A

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. BANCÁRIO. GRATUIDADE RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. DÚVIDA SOBRE AS CONDIÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança com pedido de liminar, contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, na reclamação no 1072596-76.2023.8.11.0001, do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Fundamento do recurso:
- comprovação da situação de hipossuficiência; - direito ao benefício da gratuidade.

Pretende o(
a
) Impetrante:
LIMINARMENTE
: - a suspensão da decisão recorrida.
MÉRITO
: - deferimento da gratuidade recursal.

Indeferida a liminar e colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora.

O(A) Ilustre representante do Ministério Público, manifestou pela extinção do feito sem julgamento de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A concessão do Mandado de Segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016/09.

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; ...”

“... Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. ...”

No caso, ainda presentes os fundamentos da decisão liminar, e das informações prestadas pela Autoridade indicada coatora, ou seja, inexiste prova inequívoca da condição de hipossuficiente a justificar o benefício da gratuidade.

No caso, incluída Pessoa Jurídica no interesse do benefício recursal, diferente da pessoa física (
declaração
), imprescindível a prova clara e recente, das condições justificadoras.

Nesse sentido:

“Súmula 481/STJ:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

“Ementa: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Nesse contexto, conforme a Súmula 481 do STJ: “à pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça possui caráter excepcional e depende de demonstração inequívoca de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais.”

(TJMT – 4a CDPv – RAgI no 1030750-82.2023.8.11.0000 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 20/03/2024 - DJE 22/03/2024). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 481 DO STJ
– PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.
A declaração de hipossuficiência financeira de pessoa jurídica não se reveste da presunção juris tantum de veracidade, devendo a gratuidade de justiça ser negada à míngua de comprovação
. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez momentânea.”
(TJMT – 2a CDPv – RAgI no 1001410-59.2024.8.11.0000 – rela. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 13/03/2024 - DJE 20/03/2024).

Deste modo, resta demonstrada a ausência de direito líquido e certo a socorrer o(a) Impetrante.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA
DE
DIREITO LÍQUIDO
E
CERTO
. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que "a correção das questões discursivas apontadas pelo impetrante não violam o edital e restam fundamentados pela banca examinadora os motivos de atribuição das notas" (fl. 628, e-STJ) e que as "hipóteses apontadas pelo impetrante quanto aos critérios de correção da prova e o pedido para atribuir pontuação maior são descabidas por não se verificar qualquer violação ao edital e as respostas em desacordo com o gabarito oficial. Ademais, as autoridades coatoras foram criteriosas e juntaram as folhas respostas com as correções das questões impugnadas e indicaram os erros e motivos ensejadores das notas."

(fl. 628, e-STJ). 2. Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. 3. Em reforço a este entendimento, registra-se que o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da repercussão geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, conheceu do RE 632.853/CE e deu-lhe provimento (DJe de 29.6.2015) para fixar a tese seguinte: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas." (DJe de 29.6.2015).
4. Desse modo, não havendo
direito líquido
e
certo
a amparar a pretensão do recorrente, deve ser mantido o aresto proferido na origem.
5. Agravo Interno não provido.”
(STJ – 2a T - AgInt no RMS n. 60.186/RO – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 30/11/2020 - DJe de 9/12/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
torno definitiva a liminar de id. 222949151, e denego a ordem impetrada;
b)
isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 10, XXII, da CE
c.c.
art. 25, da Lei no 12.016/09
c.c.
a Súmula n.o 512/STF
c.c.
a Súmula 105/STJJ; e,
c)
preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024